Tribunal: TJDFT
Processo: 0008476-95.2013.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o réu conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. O exame de alcoolemia, por etilômetro, documento oficial emitido por agente público, é dotado de presunção de veracidade.
3. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução de veículo automotor, com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei.
4. Recurso conhecido e provido